Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 (SESSENTA) DIAS. OCORRÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR. INDEVIDA.

1. Consoante art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos contratos de planos coletivos, empresarial ou por adesão, após o prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, a rescisão contratual unilateral poderá ocorrer desde que sempre precedida de notificação, observando-se as disposições contratuais, que estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, o tempo de antecedência para notificação ao contratante pela operadora deverá estar definido em contrato entabulado entre as partes.

2. Tendo havido o cancelamento do contrato firmado ente as partes, incabível a cobrança posterior de valores.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.